Tribunal: TJDFT
Processo: 0746202-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0746202-37.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WILTON FERNANDES RECORRIDO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que reconheceu a deserção do recurso interposto e de devolução do prazo para a comprovação da situação de hipossuficiência. O despacho que concedeu o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recorrente comprovar o direito ao benefício foi disponibilizado em 01/08/2025. Segundo o atestado médico exibido, o único procurador constituído pelo recorrente foi afastado de suas atividades profissionais por 21 (vinte e um ) dias, a contar de 20/07/2025 (ID 74941852), significando que o advogado esteve impossibilitado, inclusive, de outorgar substabelecimento. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o pedido de devolução do prazo por motivo de doença do único patrono constituído depende da demonstração de justa causa relativa à impossibilidade total do exercício da profissão ou de substabelecer o mandato” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 2.205.732/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 6/3/2023). Por conseguinte, comprovada a justa causa, reconsidero a decisão que reconheceu a deserção recursal e restabeleço o prazo de 48h, a partir da ciência desta decisão, para a comprovação do direito do recorrente ao benefício legal. Brasília/DF, 31 de agosto de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006